Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710673-14.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES RODRIGUES contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dr. Wander Lage Andrade Junior, que, em ação de revisão contratual movida em desfavor do BANCO BMG S/A, indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 330, I, III e IV do CPC e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I e inc. IV, ambos do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, porquanto indeferida a gratuidade de justiça. Sem honorários. Em suas razões recursais (ID 76448428), a apelante sustenta, em singela síntese, que ingressou com a presente ação, buscando a revisão dos juros de seus contratos, uma vez que entende serem abusivos. Contudo, ao despachar a petição inicial, o douto Juízo “a quo” indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, I, III e IV do CPC. Além disso, indeferiu o pedido de justiça gratuita, fundamentando que a documentação acostada aos autos não comprova a incapacidade financeira da recorrente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Desta forma, sem oportunizar qualquer manifestação ou complementação por parte da recorrente, o Juízo “a quo” extinguiu, sumariamente, o processo. No mais, alega insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a subsistência do núcleo familiar, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Desta forma, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta sede recursal. É o relato necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, ausente contemporânea declaração de hipossuficiência subscrita pela própria recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados aos seus patronos, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica”, conforme documento de ID 76448416. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a autora apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria parte e cópia da última declaração do imposto de renda e extratos bancários, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília, DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator